Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Não há falar em absolvição sumária ou desclassificação, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses absolutória e desclassificatória formuladas pelo recorrente, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa, de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas, inclusive a tese de desistência voluntária, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável.
4. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
5. A qualificadora do motivo fútil não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, tendo em vista as notícias de que o delito teria sido praticado em razão de banal discussão entre o acusado e a vítima, que almejava remover seus bens da quitinete em que residia.
6. Há nos autos indícios de que o ofendido, logo após ter descido do telhado de onde retirava um antena, teria sido atacado pelo recorrente, com uma faca, defendendo-se apenas com os braços, situação que, em tese, caracteriza a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
7. Recurso desprovido.